Tribunal: TJDFT
Processo: 0700100-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700100-05.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO LIRA SARAIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. A respeito de eventual descumprimento da antecipação recursal deferida, fixo multa diária pelo descumprimento no importe de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais). Intime-se o ente agravado e o CEBRASPE para que cumpra a ordem no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de aplicação da multa ora cominada. Eventual cumprimento da obrigação de fazer determinada em decisão monocrática deverá ser executada no Juízo de origem. Brasília/DF, 19 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora